Tribunal: TCU
Processo: 004.532/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de pensão militar emitido no âmbito do Comando da Aeronáutica para fins de registro

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de pensão militar emitido no âmbito do Comando da Aeronáutica em favor da Sra. Janete de Oliveira, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal e 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. considerar legal o ato de pensão militar emitido em favor da Sra. Janete de Oliveira (XXX.381.188-XX), determinando-se o correspondente registro; 9.2. autorizar a Sefip que proceda às correções e anotações devidas no Sistema e-Pessoal; 9.3. dar ciência da presente deliberação à interessada e ao órgão jurisdicionado.